Tribunal: TJDFT
Processo: 0703412-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MEDIDA PROVISÓRIA PUBLICADA ALGUNS DIAS ANTES DO JULGAMENTO. PROMOVIDA A ALTERAÇÃO NO PRAZO FINAL DAS CARTAS DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ADEQUAR A REDAÇÃO DO ACÓRDÃO À NOVIDADE LEGISLATIVA. OMISSÃO CARACTERIZADA. NÃO ALTERADA A CONCLUSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado. Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição no Acórdão, uma vez que adotou interpretação equivocada quanto ao teor da Lei 14.046/2020, que deve ser aplicada para os cancelamentos efetuados durante todo o ano de 2020, bem como que deixou de observar que foi ofertada uma carta de crédito a ser utilizada até 31/12/2021, mas que poderia ser prorrogada, conforme recente MP 1.036/21. Enfim, alega ausência de interesse de agir da parte autora, face a concessão de carta de crédito em favor do consumidor.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
III. Sustenta a parte embargante que a lei indicada se aplica a fatos desde janeiro do ano de 2020, além de mencionar a edição da Medida Provisória 1.036/21, publicada quatro dias antes da sessão de julgamento, que prorrogou para o final do ano de 2022 o prazo final para a utilização dos créditos. No caso, o Acórdão apenas assinalou que a carta de crédito fixou prazo para o final do ano de 2021, enquanto que a tese da parte ré de que poderia vir a prorrogá-la em caso de continuidade do estado de calamidade pública não permitiria afirmar, desde já, a sua prorrogação. De todo modo, considerando que a MP 1.036/21 determinou a prorrogação das cartas de crédito até o final do ano de 2022, há de se reconhecer a omissão apontada quanto ao novo termo final.
IV. Para sanar a omissão, deve ser ajustado o item VI da ementa, para que, onde consta o trecho “VI. No caso, importante assinalar que o pedido de cancelamento (e o ajuizamento da demanda) ocorreu no início do mês de março de 2020, ou seja, antes da Lei no 14.046/2020, de 24/08/2020, e também da vigência da MP no 948/2020, de 08/04/2020. Ademais, também é relevante consignar que, apesar da parte ré indicar que ofertou uma carta de crédito válida até o final de 2021, mas que pode ser prorrogada conforme a duração do estado de calamidade pública, consigne-se que o documento ID 22942311 não indicou a suposta prorrogação do prazo final para a sua utilização, uma vez que fixou como termo final o ano de 2021. Ainda assim, o termo final do estado de calamidade pública e sua eventual prorrogação ainda é objeto de divergências, uma vez que no final do ano de 2020 não foi editado novo Decreto Legislativo a prorrogar o prazo final do estado de calamidade previsto para 31 de dezembro de 2020, ensejando debates em todas as esferas de Poder quanto a eventuais medidas para a sua prorrogação”, passe a constar “VI. No caso, importante assinalar que o pedido de cancelamento (e o ajuizamento da demanda) ocorreu no início do mês de março de 2020, ou seja, antes da Lei no 14.046/2020, de 24/08/2020, e também da vigência da MP no 948/2020, de 08/04/2020. Desde já, também é relevante consignar que, apesar do documento ID 22942311 apontar a oferta de uma carta de crédito válida até o final de 2021, deve-se considerar que o prazo indicado no documento ofertado se estende até o final do ano de 2022, conforme se depreende da recente alteração na Lei no 14.046/2020 promovida pela Medida Provisória no 1.036/2021”.
V. Todavia, apesar de sanada a omissão para a adequação do item VI da ementa aos termos da recente Medida Provisória, ressaltando que a carta de crédito ofertada deve ser considerada como válida até o final de 2022, consigne-se que a novidade legislativa (e os demais argumentos da parte embargante) não são suficientes para alterar a conclusão do julgado, uma vez que os fundamentos expostos, sobretudo a partir do item VII da ementa, esclarecem as peculiaridades da situação da parte autora no caso concreto (além da já mencionada existência de pedido de cancelamento e ação judicial formuladas antes da edição da mencionada Lei e da Medida Provisória que lhe antecedeu), sendo a mera prorrogação do prazo de uso da carta de crédito para o final do ano de 2022 insuficiente para resguardar o direito à saúde e vida da parte autora. Assim, em que pese a omissão apontada, agora sanada, não há que se conceder efeitos infringentes ao embargos, inclusive porque não há vício quando a conclusão do julgado é diversa daquele que a parte entende como adequada.
VI. Ainda, especificamente quanto aos questionamentos acerca da adequada interpretação/aplicação da Lei 14.046/2020 ao caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no Acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
VII. Portanto, importante assinalar que o Acordão, já sendo promovida a alteração do item VI da ementa conforme acima indicado, expressamente decide que: “V. A parte ré sustenta que a Lei 14.046/2020 se aplica ao caso concreto, uma vez que não obstante a sua edição em Agosto de 2020 constata-se que o artigo 2o §1o autoriza que seja assegurada uma das medidas do caput do artigo 2o (remarcação da reserva ou disponibilidade de crédito para ser utilizado na compra de nova reserva) para qualquer reserva no setor de turismo desde 1o de janeiro de 2020. VI. No caso, importante assinalar que o pedido de cancelamento (e o ajuizamento da demanda) ocorreu no início do mês de março de 2020, ou seja, antes da Lei no 14.046/2020, de 24/08/2020, e também da vigência da MP no 948/2020, de 08/04/2020. Desde já, também é relevante consignar que, apesar do documento ID 22942311 apontar a oferta de uma carta de crédito válida até o final de 2021, deve-se considerar que o prazo indicado no documento ofertado se estende até o final do ano de 2022, conforme se depreende da recente alteração na Lei no 14.046/2020 promovida pela Medida Provisória no 1.036/2021. VII. De todo modo, ainda que a redação estipulada na Lei no 14.046/2020 tenha privilegiado a oferta de remarcação ou a disponibilização de crédito para utilização na compra de serviços ou reservas, importante constatar que as hipóteses não obstam que seja adotada outra alternativa, uma vez que o artigo 2o §6o da Lei 14.046/2020 apresenta como hipótese subsidiária a devolução dos valores em favor do consumidor nos casos onde o prestador de serviços ou a sociedade empresária ficar impossibilitada de oferecer uma das demais alternativas. VIII. Apesar da parte ré suscitar que o escopo principal das legislações editadas para as relações de turismo em face da pandemia fosse assegurar a preservação da atividade empresarial, deve-se ponderar que as normas também buscam equilibrar a relação de consumo, assegurando alternativas adequadas às partes envolvidas. IX. Assim, destaca-se que a parte autora é pessoa idosa, com diagnóstico de câncer no intestino (ID 22940783, págs. 3-5), ressaltando a sua preocupação em realizar a viagem diante da pandemia, uma vez que faz parte de grupo de risco. Desse modo, razão assiste à sentença recorrida, uma vez que conceder a utilização do crédito ao consumidor que faz parte do grupo de risco coloca em risco a sua integridade. Isso porque a parte autora, como única alternativa para não perder os valores pagos, seria “obrigada” a realizar o cruzeiro turístico, colocando sua vida em risco, uma vez que as medidas preventivas e de segurança existentes não são suficientes para afastar integralmente os perigos da doença.”
VIII. Enfim, não mencionada expressamente a alegada preliminar de ausência de interesse de agir na peça recursal, não se configura o suposto vício, uma vez que inexiste omissão quanto a tese não ventilada. De todo modo, a análise dos fundamentos utilizados para a manutenção da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial permite confirmar que o Acórdão não constatou qualquer ausência do interesse de agir da parte autora.
IX. Embargos conhecidos e acolhidos para suprir a omissão apontada, sem efeitos infringentes. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.